Tribunal: TJES
Processo: 5001053-08.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001053-08.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: AROMA COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA INTERMEDIADA PELO RECORRENTE. ESTORNO SOLICITADO PELO TITULAR DO CARTÃO (CHARGEBACK). DANOS MATERIAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5001053-08.2024.8.08.0028.

RECORRENTE: REDECARD.

RECORRIDO: AROMA COSMETICOS LTDA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,

que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais
esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de REDECARD, cuja sentença (ID nº “
69740626
”) julgou procedente em parte a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Recorrente, por ser intermediadora, é a responsável por garantir a operação.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões para a reforma do
decisum
que a obrigação tida entre as partes é válida e, por isso, deve ser seguida (
pacta sunt servanda
). Estribado nisso, alega que: i) não existiu cuidado mínimo na formalização da venda, pela Parte Autora; ii) o fundamento do estorno (chargeback) não foi contestado administrativamente, pela Parte Autora; iii) a Recorrente não possui obrigação, pois é mera intermediadora; iv) a Recorrente não agiu ilicitamente; e v) não existe dano material indenizável.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da REDECARD não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Preliminares

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza eminentemente comercial, envolvendo duas pessoas jurídicas, ambas atuando no exercício de suas atividades empresariais. Não se verifica, no caso concreto, a presença dos requisitos para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora utiliza os serviços da ré como instrumento de sua atividade-fim, não se caracterizando como destinatária final do serviço, mas sim como parte integrante da cadeia de fornecimento. Assim, afasto a incidência do CDC, devendo a controvérsia ser analisada à luz do direito obrigacional e contratual comum.

Mérito

A controvérsia reside na responsabilidade da ré pelo estorno do valor da venda realizada pela autora, em razão de contestação do portador do cartão (chargeback), na modalidade de venda sem cartão presente (link de pagamento).

O contrato de credenciamento firmado entre as partes prevê que, nas transações realizadas sem cartão presente, a responsabilidade pela autenticidade da operação e pela identificação do portador do cartão é do estabelecimento comercial. Contudo, a análise do caso concreto revela que a ré, ao oferecer o serviço de intermediação de pagamentos, assume o dever de diligência e segurança na operacionalização das transações, devendo adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes e de análise das contestações.

A autora comprovou que seguiu os procedimentos indicados pela ré, realizou a venda mediante autorização do sistema, emitiu nota fiscal e comprovou a entrega do produto ao destinatário informado na transação. A ré, por sua vez, limitou-se a processar a contestação do portador do cartão, estornando o valor da venda sem análise aprofundada da documentação apresentada pela autora, tampouco fornecendo informações claras e suficientes sobre os motivos do chargeback e sobre os mecanismos de segurança efetivamente empregados para evitar fraudes.

O princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), impõe às partes o dever de lealdade, transparência e cooperação. A ré, ao transferir integralmente ao estabelecimento comercial o risco da operação, sem garantir a segurança prometida e esperada pelo contratante, descumpre o dever de boa-fé e de diligência, especialmente quando a autora comprova a regularidade da venda e a entrega do produto.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, mesmo em relações empresariais, a parte que oferece serviço de intermediação de pagamentos deve responder pelos prejuízos decorrentes de falha na segurança das operações, sobretudo quando não demonstra ter adotado todas as medidas razoáveis para evitar fraudes e não analisa de forma adequada a documentação apresentada pelo credenciado.

Ainda que o contrato preveja a transferência do risco da operação ao estabelecimento comercial, tal disposição não pode ser interpretada de modo absoluto, sob pena de esvaziar o próprio objeto do serviço prestado pela ré, que é justamente conferir segurança e confiabilidade às transações eletrônicas. O risco do negócio deve ser compartilhado de forma equilibrada, cabendo à ré, como especialista e detentora dos meios técnicos, adotar mecanismos eficazes de prevenção e análise de fraudes.

No caso, a autora demonstrou ter cumprido todas as orientações contratuais, comprovando a regularidade da venda e a entrega do produto, conforme documentos anexos. A ausência de análise criteriosa por parte da ré, que simplesmente estornou o valor da venda sem justificativa idônea, caracteriza descumprimento contratual e enseja a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pela autora.

Quanto ao dano moral, entendo que, embora a situação tenha causado transtornos à autora, não restou comprovado abalo à honra objetiva da empresa de tal monta que justifique a indenização por dano extrapatrimonial, tratando-se de mero aborrecimento inerente à atividade empresarial.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Registre-se que o principal argumento fático do Recorrente (termo de credenciamento, ID nº “
46547097
”), pela Parte Recorrida, em nada altera as conclusões da sentença, que entendeu, com base na teoria finalista mitigada, o abrandamento das penas contratuais ante o desequilíbrio técnico e econômico da Parte Recorrida. No mesmo sentido:

“
O CDC não se aplica ao caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.
Entretanto, tem-se admitido o abrandamento dessa regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando-se, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
.” (AgInt no AREsp n. 2.556.842/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

À guisa de conclusão, também com base na teoria finalista mitigada não é possível a declaração de ilegitimidade passiva da Recorrente. Isso porque a “[...]
melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
[...]” (AgInt no AREsp n. 2.556.842/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Dessarte e sem mais delongas,
rejeito a pretensão recursal da REDECARD.

Quanto à sucumbência, condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)